Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Petição inicial. Indicação de fiel depositário. Requisito não previsto em lei. Emenda à inicial não atendida. Extinção do processo sem resolução do mérito. Impossibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que foi extinta sem resolução de mérito, por não atendimento de emenda à inicial com os dados completos do fiel depositário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a indicação do fiel depositário é requisito legal para propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
3. Segundo os arts. 319 e 320 do CPC e art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis para ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária são apenas o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
4. Não há previsão legal para a indicação do fiel depositário como condição da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 320. Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o.